Tribunal: CARF
Processo: 13984.720006/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720006/2008-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.861 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MAGDALENA PRESSER EINSFELD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Matheus Soares Leite, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana
Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda do Paequere – NIRF 0.452.398-3”,
referente a falta de comprovação de:
a) Área de preservação permanente (APP);
b) Valor de Terra Nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 5):
Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720006/2008-88
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2008-88

Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da Área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. 0 Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.

Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo
de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor
da terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT),
o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB.

Complemento da Descrição dos Fatos:
Dois laudos técnicos da Fazenda Paequere apresentados pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n°09205/00002/2007 atestam a Área de
Preservação Permanente em 564,85ha, na obstante no ADA constar a informação
conforme a DITR apresentada.
O laudo técnico apresentado pelo contribuinte em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal n°09205/00002/2007 estima em R$1.560,00/ha o VTN, valor
superior ao declarado pelo contribuinte na DITR apresentada.

Embora o relatório fiscal mencione a falta de comprovação de área de
benfeitorias, o demonstrativo de apuração do imposto (e-fl. 9) apresenta alterações somente em
relação à APP e ao VTN:

Campo do Demonstrativo
Declarado
Apurado
Área de Preservação Permanente
2.076,0
564,8
Área ocupada com benfeitorias
621,9
621,9
Valor da Terra Nua
8.386.800,00
13.083.408,00

Ciência da notificação em 13/08/2008, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
13).

Impugnação (e-fl. 85) apresentada na qual a contribuinte alega:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2008-88

 Que as diferenças nos valores declarados se devem a imprecisões nos
meios de medição;
 Que demonstra a existência de área de preservação permanente no valor de
746,54 ha, conforme laudo técnico;
 Que o arbitramento efetuado em um laudo técnico nem sempre confere
com a realidade;
 Que o VTN da localidade é de R$ 1.000,00/ha, valor utilizado pelo
município para tributar transmissões inter vivos;
 Que não foi demonstrado o VTN arbitrado, o que constitui cerceamento de
direito de defesa.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 79-84) com a seguinte ementa:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A área de preservação permanente informada na DITR e em ADA pode ser aceita,
quando comprovada nos Autos, a subsunção ao art. 2° do Código Florestal.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.

Acolheu a DRJ a alegação da contribuinte quanto à APP, aceitando esta área
como de 746,5 ha, conforme o laudo apresentado.

Ciência do acórdão em 28/09/2010, conforme AR (e-fl. 159)

Recurso voluntário (e-fl. 161) apresentado em 26/10/2010, no qual a contribuinte
alega:
 Ilegitimidade passiva, do imóvel ser de propriedade de pessoa jurídica
desde 17/12/2007, portanto antes da notificação de lançamento;
 Inaplicabilidade da multa de ofício, por ter obtido os valores declarados
com as exigências da época do fato gerador;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2008-88

 Que o VTN da localidade é de R$ 1.000,00/ha, valor utilizado pelo
município para tributar transmissões inter vivos;
 Que não foi demonstrado o VTN arbitrado, o que constitui cerceamento de
direito de defesa.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido. No entanto, verifica-se a necessidade de esclarecer determinadas
questões que podem alterar o resultado do julgamento.
No relatório fiscal (e-fl. 5) consta que:
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB.

Todavia, não foi encontrada, nos autos, a origem de tais informações, mais
especificamente tela do SIPT constando o VTN/ha do município do imóvel para o exercício
2005.
Além disso, na complementação da descrição dos fatos, informa a fiscalização
que:
O laudo técnico apresentado pelo contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal n°09205/00002/2007 estima em R$1.560,00/ha o VTN, valor superior ao
declarado pelo contribuinte na DITR apresentada.

Assim, não é possível concluir se o VTN apurado para o imóvel, de R$
13.083.408,00 (R$ 1.560,00/ha), se embasou em laudo técnico apresentado ou se foi arbitrado
com os valores do SIPT.
Tem-se ainda que o laudo juntado ao processo (e-fl. 47-59) informa um VTN de
R$ 1.390,00/ha. Como a capa do laudo faz referência ao ano de 2004, também não é possível
depreender se algum outro laudo (p.ex. relativo a 2005) foi apresentado durante o procedimento
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2008-88

fiscal ou se o valor de R$ 1.560,00/ha é oriundo de erro na entrada dos valores para cálculo do
imposto.

Nesse contexto, considerando que tais elementos são indispensáveis para o
deslinde da questão, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB:
a) junte aos autos a tela do sistema informatizado na qual conste os dados do SIPT
relativos ao município do imóvel e ao exercício em análise;
b) esclareça a forma de apuração do VTN/ha. Caso a apuração tenha se dado a
partir de outras fontes que não o SIPT, deverá ser juntada também a documentação
correspondente.

Após comunicado o resultado da diligência ao recorrente para manifestar-se por
escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital